Tribunal: TJBA
Processo: 8054042-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054042-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARGARIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MICHELLE FERREIRA RODRIGUES, HYANNE EVLY ALVES ROJAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVODEINSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A

QUO
. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANC
E
I
RA. INDÍCIOS NOS AUTOS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃODO EMPRÉSTIMO. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. FUNÇÃO COERCITIVA. PERIODICIDADE ADEQUADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8054042-71.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante

BANCO BRADESCO S.A.
e Agravado

MARGARIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões
, na data registrada no sistema de processo
eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR